Tribunal: TJBA
Processo: 8032611-46.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8032611-46.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA VERENA MARTINS ALVES LYRA

Advogado(s)
:
MARIA VERENA MARTINS ALVES LYRA

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
JOSE MANUEL TRIGO DURAN

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. direito processual civil. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
. CONTRATAÇÃO DE LINHAS TELEFÔNICAS
principal e dependentes.
Comprovação.
APRESENTAÇÃO
pela empresa de telefonia dos
CONTRATOS REGULARES, ASSINADOS E ACOMPANHADOS DE DOCUMENTAÇÃO PESSOAL. COBRANÇA PROPORCIONAL APÓS PORTABILIDADE.
Não comprovação.
LEGITIMIDADE. ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, CDC. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA PELO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA. Apel
ação
CONHECID
a
E DESPROVID
a
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8032611-46.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante MARIA VERENA MARTINS ALVES LYRA e como apelada CLARO S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.